Tribunal: TJSP
Processo: 1003489-83.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de tutela de urgência remissivo ao artigo 20-B, §1o da Lei 11.101/2005 - Indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito, reconhecida a ausência do interesse de agir – Confirmação – Atividade empresarial encerrada, conforme o certificado por Oficial de Justiça em cumprimento a mandado de constatação – Interpretação do art. 47 da Lei

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de tutela de urgência remissivo ao artigo 20-B, §1o da Lei 11.101/2005 - Indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito, reconhecida a ausência do interesse de agir – Confirmação – Atividade empresarial encerrada, conforme o certificado por Oficial de Justiça em cumprimento a mandado de constatação – Interpretação do art. 47 da Lei 11.101/2005 – A instauração do procedimento concursal, à qual está vinculado o pedido de tutela de urgência, ostenta o escopo de permitir a reorganização e a manutenção de estruturas econômicas, de pessoas e coisas, dirigidas à produção de mercadorias ou serviços destinados ao mercado e, concretamente, não existe estrutura econômica para ser preservada - Sentença mantida - Recurso desprovido.